Tribunal: TJSP
Processo: 1134807-62.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE CONTA DO AUTOR EM REDE SOCIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O conjunto probatório não possibilita afirmar a culpa

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE CONTA DO AUTOR EM REDE SOCIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O conjunto probatório não possibilita afirmar a culpa exclusiva do consumidor pela falha no sistema de segurança disponibilizado pela ré, de onde decorre a sua responsabilidade, que é objetiva. 2. Os danos morais restaram configurados em razão da utilização da conta profissional do autor por terceiro de má-fé, que aplicou golpes e divulgou pornografia, afetando sua honra e imagem. 3. A fixação da indenização deve ser feita de modo a permitir uma compensação razoável à vítima, guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a conduta, mostrando-se adequada na hipótese.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESISTÊNCIA DO RÉU À PRETENSÃO AUTORAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS DESPESAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVALECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Restou comprovada a resistência do réu, em planos administrativo e judicial, em cumprir a pretensão autoral, que só foi obtida após a concessão da tutela provisória. Portanto, à luz do princípio da causalidade, é efetivamente do demandado a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência, em conformidade com o disposto no artigo 85 do CPC. 2. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez improvido o recurso de apelação, daí advém a elevação da verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da condenação.